Tribunal: STF
Processo: RE 93739
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CASO EM QUE A SENTENÇA CONDENOU
O RÉU A DEZ MESES DE RECLUSÃO, EM QUE O MP RECORREU POSTULANDO O
AUMENTO DESSA PENA, E EM QUE O TRIBUNAL DO APELO, SEM FIXAR QUALQUER
PENA, DECRETOU, DE PRONTO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, AO RECONHECER
QUE TRANSCORREU O PRAZO PRESCRIBENTE NA CONSIDERAÇÃO DA PENA QUE
DEVERIA FIXAR E NÃO FIXOU.
2. ERRONEA INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NO RECURSO.
3. VERBETE 146 DA SÚMULA DO STF.
4. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.